Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade dos atos processuais por deflagração da fase executiva por atuação de ofício do magistrado. Não configurada. Expresso requerimento da parte exequente. Determinação de emendar a petição inicial apenas para corrigir defeitos processuais. Condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos. Obrigação certa, líquida e exigível. Sentença que não impôs condicionante à exigibilidade da obrigação de pagamento de quantia certa. Rejeição da exceção de pré-executividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), OSVALDO UHDE - CPF: 230.083.341-72 (AGRAVANTE), ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE - CPF: 964.077.431-68 (AGRAVANTE), ELAINE XAVIER DA COSTA - CPF: 325.685.761-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), SIGMAR UHDE registrado(a) civilmente como SIGMAR UHDE - CPF: 230.083.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELO UHDE registrado(a) civilmente como NELO UHDE - CPF: 230.083.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Nulidade dos atos processuais por deflagração da fase executiva por atuação de ofício do magistrado. Não configurada. Expresso r
equerimento
da parte exequente. Determinação de emendar a petição inicial apenas para corrigir defeitos processuais.
Condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos. Obrigação certa, líquida e exigível.
Sentença que não impôs condicionante à exigibilidade da o
brigação
de pagamento de quantia certa. Rejeição da e
xceção de
pré
-executividade.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
os
executad
os
contra decisão que rejeitou a sua exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que
a deflagração da fase de cumprimento de sentença ocorreu por provação expressa da exequente, sendo que o
despacho in
icial apenas facultou a emenda da petição inicial para correção de vícios de natureza processual, e, ainda, por verificar
que o capítulo da sentença relativa à condenação a título de perdas e danos
impôs uma
obrigação
autônoma e dotada de
cert
eza
,
liquidez
e
exigibilidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
aferir
se
os atos praticados na fase de
cumprimento de sentença
são
nulo
s
por
que a fase processual foi
instaura
da
de ofício, sem
o necessário
requerimento da credora; e (
ii
)
definir
se a condenação ao pagamento
indenizatório por p
erdas e danos
constitui obrigação autônoma, dotada de
exigibilidade imediata
,
ou se est
á
condicionada à prévia demarcação da área
em litígio.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a formulação de pedido da exequente para o cumprimento de sentença no que se refere à condenação ao pagamento de perdas e danos, e que o despacho inicial apenas ordenou a emenda da petição inicial da fase executivo para que fosse sanado vício relativo aos requisitos exigidos pelo art. 524 do CPC, não há falar em nulidade processual por vício de iniciativa na deflagração e instauração da fase de cumprimento de sentença.

5.
Tendo em vista que a condenação ao pagamento de indenização por “perdas e danos”
decorre do
reconhecimento do
esbulho
possessório, cuidando-se de forma de compensação do exequente pelo período de indevida
exploração econômica
da área pelo executado, cujo
fato gerador se renova mês a mês enquanto perdurar a ocupação

indevida
, é certo que se trata de
obrigação autônoma de pagar quantia certa, cuja exigibilidade não está condicionada à prévia demarcação ou efetiva reintegração de posse
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
OSVALDO UHDE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE
cont
ra a
r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Chapada
d
os Guimarães
/MT, que nos autos d
a

ação

de
“
Reintegração
d
e Posse c/c Demarcatória
, Divisão e Perdas e Danos”, em fase de c
umprimento de sentença
(Proc. nº
0000902-59.2004.8.11.0024
), ajuizada
contra os
agravante
s

por
ELAINE XAVIER DA COSTA
,
rejeitou a
exceção de
pré -executividade apresentada pelo s executado s /agravante s,
sob o fundamento de que, m
esmo que
o despacho inaugural tenha determinado à exequente que
complementa
sse
a peça
inicial da atual fase processual, inclusive para

que fosse
apresenta
da
planilha
relativa à apuração da quantia devida a título de perdas e danos, “
o desenvolvimento subsequente do feito evidencia a presença do requisito legal indispensável à instauração da fase executiva, qual seja, o requerimento da parte credora
”, de modo que eventual vício restou superado
pelo comportamento processual
posterior
da credora
, e, além disso, porque o capítulo da sentença relativa à condenação a título de perdas e danos
prevê obrigação certa, líquida e exigível
(
cf. Id. nº
224030379
dos autos de origem
).

O
s

agravantes
sustentam a nulidade de todos os atos praticados durante
o
cumprimento sentença
porque a fase processual foi deflagrada de ofício, sem a indispensável provação da parte adversária, em manifesta violação
aos princípios da inércia da jurisdição
,
adstrição,
imparcialidade, contraditório e ampla defesa, e, em última instância, ao devido processo legal.

Suscitam,
em outra frente
, a
inexequibilidade e inexigibilidade
da obrigação referente ao pagamento de indenização por perdas e danos, pois, a seu ver, o
título
executivo
judicial
“não contém
condenações independentes
”, isto é, a “
condenação não se apresenta como um somatório de obrigações independentes,
mas como um complexo obrigacional encadeado, no qual a demarcação e divisão da área constitui providência técnica indispensável; a reintegração de posse somente poderia ser efetivada após o encerramento da demarcação; as perdas e danos foram fixadas como consequência econômica do alegado esbulho, com termo final expressamente condicionado à
‘
data da desocupação do imóvel
’”, o que significa dizer que essa última obrigação é “
acessória e funcionalmente vinculada à efetiva demarcação e divisão da área e a efetiva reintegração de posse
”.

P
ede
m
,
então
,

o provimento do recurso
,
para
que
,
reformada a decisão agravada
,
seja acolhida a
exceção de
pré
-executividade
, a fim de declarar a nulidade dos atos processuais praticados até então e decretar a extinção do feito sem resolução do mérito;
de imediato,
em sede de tutela de urgência recursal, pede a determinação de sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal
(cf. Id. nº

350192353
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
351126892
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido
de
tutela de urgência recursal.

A agravada oferta
contrarrazões
junto ao
Id
.
nº
356780887
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o feito de origem diz respeito ao Cumprimento de Sentença derivado da
ação
de “
Reintegração
d
e Posse c/c Demarcatória
, Divisão e Perdas e Danos”, ajuizada pela agravada
ELAINE XAVIER DA COSTA
em face de
OSVALDO UHDE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE
, cujo título executivo judicial é composto
pelo seguinte dispositivo decisório:

“
1
– Ante o exposto, este juízo JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial a fim de reintegrar
a
parte autora na posse da área descrita na inicial, a saber: área denominada
‘
Fazenda Corrente Verde
’
, sendo parte matriculada sob o número 33.682, Livro 2-DU do Cartório do 6° Ofício de Cuiabá-MT e ainda a matrícula n°33.683, Livro 2-DU, registrada no Cartório do 1° Ofício de Cuiabá-MT, que deram origem às matrículas n° 285 e 286 do 1° Registro Geral de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, qual seja: 25% (vinte e cinco por cento) de cada área, totalizando, segundo laudo pericial: 395,3628 há (trezentos e noventa e cinco hectares, trinta e seis ares e vinte e oito centiares), restando ao requerido 243,2500 ha (duzentos e quarenta e três hectares e vinte e cinco ares), conforme memorial descritivo, mapa e laudo pericial acostado ao feito.

2 – Para tanto, nos termos do artigo 581 do CPC, DETERMINA-SE o traçado na linha
demarcanda
, aviventando-se os marcos destruídos e fixando-se os limites divisórios entre as propriedades do condomínio existente, em conformidade com o estabelecido nas respectivas matrículas e apontado no laudo pericial de fls. 623/633-pdf.

3 - Transitada em julgado a sentença, proceda-se na forma do artigo 582, caput, e § único, do CPC, devendo o perito efetuar a demarcação e colocar os marcos necessários, consignando todas as operações em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados.

4 - Com o trânsito em julgado e encerrada a demarcação, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse a fim de que a parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a determinação judicial para o fim de reintegrar
a
parte autora na posse total da área objeto dos autos. Decorrido o prazo, o Sr. Oficial de Justiça deverá retornar ao local e, diante de eventual recalcitrância da parte demandada, promover a reintegração forçada, nos termos da sentença.

5 – CONDENA-SE o requerido Osvaldo
Uhde
ao pagamento das perdas e danos correspondes a 0,75 cabeça ao ano ao valor mensal de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), por 296 animais por ano na propriedade, a serem calculados desse janeiro de 1991 até a data da desocupação do imóvel.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/E-IBGE desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora, no montante de 1% ao mês, a contar da citação.

6 - CONDENA-SE ainda o requerido OSVALDO UHDE ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”
(cf. Id. nº
71882269
dos autos de origem)

Com o trânsito em julgado, a aqui agravada apresentou pedido de cumprimento de sentença para que fosse e
xpedi
do

o

mandado de reintegração de posse
,
“
realizada a demarcação e divisão do condomínio existente, conforme estabelecido na sentença
”, e determinado o p
agamento da
indenização por p
erdas e
d
anos
(cf. Id. nº
166323958
dos autos de origem).

Na
decisão agravada
, ao apreciar as objeções levantadas pelos executados/agravantes
após terem sido intimados para cumprir voluntariamente as obrigações exequendas,
o MM. Juiz rejeitou a
exceção de
pré
-executividade

sob os seguintes fundamentos:

“
Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – CPC, art. 513 e ss. –, tendo como partes ELAINE XAVIER DA COSTA – exequente – e OSVALDO UHDE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE – executados –
,
em que a parte executada opõe Exceção de
Pré
-Executividade – ID 220526751 –, sustentando, em síntese: (i) nulidade absoluta do cumprimento de sentença, por ter sido instaurado de ofício, sem requerimento do credor; e (
ii
) inexequibilidade/inexigibilidade do título no ponto referente às perdas e danos, por alegada interdependência lógica com a demarcação e a reintegração de posse.

(...)

O feito se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença, fundado em título executivo judicial transitado em julgado, que reconheceu: (a) o esbulho e o direito da exequente à reintegração de posse sobre a área de 412,25 ha, de sua propriedade exclusiva, decorrente de partilha hereditária; e (b) a condenação do executado OSVALDO UHDE ao pagamento de perdas e danos correspondentes à exploração indevida da área (0,75 cabeça/ano ao valor mensal de R$ 27,50 por 296 animais, desde janeiro de 1991 até a desocupação do imóvel), além das verbas de sucumbência.

A sentença, confirmada pelo Tribunal, delimitou com precisão a extensão da propriedade da exequente, distinguiu-a das áreas vendidas aos demais herdeiros e assentou que a ocupação pelos executados excedeu a área legitimamente adquirida, caracterizando o esbulho possessório sobre parte da gleba de 412,25 ha, cuja posse e propriedade foram reconhecidas judicialmente.

No âmbito do cumprimento de sentença, o Juízo proferiu decisão determinando a intimação da exequente para emendar a petição inicial, a fim de instruí-la com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em estrita observância ao CPC, art. 524 – ID 174936745.

Em cumprimento à determinação judicial, a exequente apresentou petição e planilhas de cálculo nos
IDs
185899052, 185899057, 185899058 e 185899059, detalhando a evolução do débito de perdas e danos, de acordo com os parâmetros fixados no título executivo, o que evidencia que a fase executiva se
desenvolve sob impulso regular e com estrita vinculação ao conteúdo da coisa julgada.

(...)

No caso, a tese central dos executados é que o cumprimento de sentença teria sido instaurado
ex

officio
, em violação ao CPC, art. 513, § 1º, e ao princípio da inércia da jurisdição – CPC, art. 2º –, o que acarretaria nulidade absoluta da fase executiva, com extinção do feito e invalidação de todos os atos subsequentes.

Todavia, essa narrativa não se sustenta diante da própria dinâmica processual revelada nos autos.

Ainda que o Juízo tenha inicialmente determinado a intimação da exequente para apresentar demonstrativo de crédito – ID 174936745 –, é fato que, após a apresentação da memória de cálculo pela credora, foi proferida decisão expressa
‘
DEFERINDO o processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte exequente
’
e a intimação dos executados, na pessoa de seus advogados constituídos, para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no CPC, art. 523, § 1º, e abertura de prazo para impugnação – CPC, art. 525.

A decisão de ID 198211035 é categórica ao reconhecer a existência de pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente, descrevendo o valor do débito em R$ 13.996.601,78, e a sujeição do devedor ao regime do CPC, art. 523, caput e § 1º.

Portanto, mesmo que o impulso inicial do Juízo tenha sido para a exequente complementar a peça e apresentar planilha, o desenvolvimento subsequente do feito evidencia a presença do requisito legal indispensável à instauração da fase executiva, qual seja, o requerimento da parte credora – CPC, art. 513, § 1º; CPC, art. 523.

A exequente, a partir do momento em que apresentou memória de cálculo, assumiu expressamente a condição de exequente em cumprimento de sentença, tendo o Juízo formalizado o processamento do pedido e deflagrado a fase executiva típica, com intimação para pagamento e previsão de impugnação nos prazos legais.

Não há, assim, falar em inexistência de relação jurídica executiva ou em nulidade absoluta por falta de requerimento, pois a atuação inicial do Juízo, ainda que questionável em sua forma, foi integralmente convalidada pela conduta da própria exequente, que aderiu ao rito do cumprimento de sentença, apresentou cálculos e requereu, expressamente, a satisfação do crédito decorrente do título judicial.

Na linha do que dispõe o CPC, art. 277, os vícios relativos à forma dos atos processuais somente implicam nulidade quando houver prejuízo concreto, o que não se verifica, tanto mais porque os executados foram regularmente intimados para pagamento, tiveram ciência dos valores e dispõem dos meios típicos de impugnação previstos em lei – CPC,
arts
. 525 e 803.

A jurisprudência invocada pelos excipientes, relativa a hipóteses em que o cumprimento de sentença foi instaurado exclusivamente de ofício, sem qualquer requerimento posterior do credor e sem sua manifestação específica quanto ao quantum e à própria vontade de executar, não se amolda ao presente caso, em que houve inequívoca iniciativa da exequente, com apresentação de demonstrativo de débito, pedido de prosseguimento e indicação de bens à penhora –
IDs
202534187 e 202535399.

Nessas circunstâncias, o alegado vício originário resta superado pelo comportamento processual da credora e pela própria decisão judicial que
‘
defere o processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte exequente
’
, afastando a tese de nulidade absoluta e de inexistência da fase executiva.

No que tange à alegada inexequibilidade ou inexigibilidade do título judicial, cumpre assentar que o CPC, art. 783, exige que a execução se funde em título certo, líquido e exigível.

O título em análise contém condenação expressa ao pagamento de perdas e danos, delimitados em sua base de cálculo (0,75 cabeça ao ano, valor mensal de R$ 27,50, por 296 animais, desde janeiro de 1991 até a desocupação do imóvel), o que assegura a certeza e a determinação dos critérios de liquidação, sendo a quantificação por simples cálculos aritméticos, consoante o CPC, art. 509, § 2º.

A circunstância de a sentença também contemplar providências de natureza demarcatória e possessória (demarcação e reintegração de posse) não retira a autonomia executiva da condenação em perdas e danos.

O próprio acórdão que reformou a sentença de improcedência reconheceu que os autores comprovaram o esbulho e a extensão da área indevidamente ocupada pelos executados, assentando que a exploração econômica da gleba da exequente ocorreu em área maior do que aquela legitimamente adquirida pelos réus, a partir de prova testemunhal robusta e laudo pericial minucioso, que apontou ocupação de 638,6128 ha pelos executados, em detrimento dos direitos da autora.

As perdas e danos, nessa moldura, não têm natureza meramente acessória de um comando ainda dependente de conformação futura, mas decorrem diretamente do esbulho já reconhecido e da exploração econômica indevida, configurando obrigação autônoma de pagar quantia certa, cuja exigibilidade não está condicionada à prévia realização integral da demarcação ou à efetiva reintegração de posse.

A referência, no dispositivo, à data da
‘
desocupação do imóvel
’
como termo final dos lucros cessantes apenas define o limite temporal da condenação, sem subordinar o nascimento do direito de crédito à prática de atos materiais de reintegração, até porque o esbulho e a permanência indevida já foram reconhecidos judicialmente, e o prazo de fluência dos danos foi fixado desde 1991, com base no conjunto probatório.

Admitir que a condenação em perdas e danos somente pudesse ser executada após a conclusão da demarcação física e da reintegração de posse equivaleria a esvaziar a eficácia prática do título, mantendo o credor indefinidamente privado da reparação econômica devida pelos mais de trinta anos de exploração indevida, em flagrante violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo – CRFB/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 4º.

Além disso, tal interpretação afrontaria a própria coisa julgada material, ao impor condição suspensiva não inscrita no dispositivo, subvertendo o conteúdo
da sentença sob o pretexto de resguardar a hierarquia dos comandos, o que é vedado pelo CPC, art. 507.

(...)

No caso em exame, os excipientes não desconstituem a liquidez ou a exigibilidade do título, limitando-se a sustentar, em linha abstrata, a suposta interdependência entre as obrigações de demarcar, reintegrar e indenizar, sem indicar concretamente qualquer vício intrínseco da condenação, tampouco demonstrar, de plano, que os cálculos apresentados pela exequente se afastam dos parâmetros fixados pela sentença.

A própria peça de exceção reconhece a existência de comando condenatório em perdas e danos, restringindo-se a questionar o momento e a forma de seu cumprimento, o que reforça que a obrigação é certa e exigível, cabendo ao executado, se entender haver excesso ou erro de cálculo, utilizar a impugnação prevista no CPC, art. 525, com a necessária demonstração analítica das divergências.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer nulidade absoluta na instauração ou no desenvolvimento do cumprimento de sentença, tampouco inexequibilidade ou inexigibilidade do título judicial, de modo que a Exceção de
Pré
-Executividade
desvia-se
de sua finalidade, convertendo-se em sucedâneo inadequado da impugnação e em instrumento protelatório à satisfação do crédito reconhecido em favor da exequente.
”

Aqui, nas razões recursais, o
s

executados/
agravantes
insistem

em que
todos os atos praticados durante o cumprimento sentença
são nulos
porque a fase processual foi deflagrada de ofício, sem a indispensável provação da parte adversária, em manifesta violação
aos princípios da inércia da jurisdição
,
adstrição,
imparcialidade, contraditório e ampla defesa
.

C
onsulta
ao andamento do feito
de origem
revela que, como acima mencionado, o
pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença se deu por meio da petição
de Id. nº
166323958
, o
nde a exequente/agravada abriu
tópico
específico
rela
cionado
à indenização por perdas e danos (“Do Cálculo”
)
,
e,
ao final,
formulou
expresso
pedido a respeito do
“p
agamento
d
as Perdas e Danos
”, com a “
intimação dos Executados para pagamento dos valores devidos a título de perdas e danos, conforme cálculo a ser realizado pela contadoria judicial,
(...)”

(cf. Id. nº
166323958
dos autos de origem)
,
o que, por si só,
infirma
toda a argumentação em torno da indevida abertura da fase de cumprimento de sentença sem a necessária provocação da parte interessada
.

Essa conclusão
ainda
é
reforçada pelo fato de que o
alegado
ato
praticado
de ofício
pelo
magistrado consistiu em despacho inicial, que precedeu ao juízo de admissibilidade da petição da exequente, onde se apontou a necessidade de sanar e consertar determinados vícios processuais que obstariam o recebimento da peça
,
conforme o poder-dever que o juiz possui ao se deparar com defeitos ou vícios processuais passiveis de correção, de modo que, sob qualquer ótica, não há falar em invalidade e nulidade dos atos até então praticados na fase de cumprimento de sentença; a propósito, confira-se excerto do despacho inicial que determinou a ementa da petição inicial da fase executória:

“
O pedido de cumprimento de obrigação de fazer preenche os requisitos essenciais, porém o pedido de pagamento de quantia certa não está instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

É imperativo ressaltar que, conforme o CPC, art. 524, é ônus do exequente instruir o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

O demonstrativo deve conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado;

II -
o
índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V
–

a

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI
–

a
especificação
dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

A apresentação do demonstrativo não é mera formalidade, mas sim requisito essencial para a validade do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa.

A ausência do demonstrativo impede a verificação da correção do valor executado, impossibilitando a defesa do executado e a atuação do juízo.

(...)

Isso posto e porque o pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa não está instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exige o CPC, art. 524, ônus da parte credora/exequente, indefiro o pedido de utilização da contadoria judicial e DETERMINO a intimação da parte, na pessoa do(a) advogado(a) - CPC, art. 269 e ss. -, a fim de que ADITE/EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa, prosseguindo apenas quanto à obrigação de fazer.
” (cf. Id. nº
174936745
dos autos de origem)

Observo, para finalizar este tópico, que a queixa manifestada pelos agravantes junto ao Id. nº
353547861
, por meio de simples petição incidental, em relação ao fato de a exequente/agravada ter apresentado a supracitada petição inicial de
Id. nº
166323958
sob “sigilo” – o que pode ter causado toda a confusão em torno do responsável pela deflagração da fase de cumprimento de sentença – deve ser submetida ao Juízo de origem, afinal, não foi tema debatido e decidido no pronunciamento judicial objeto do presente Agravo de Instrumento
.

Já
no que toca
à tese recursal de
inexigibilidade
da obrigação indeniza
tória
por perdas e danos
, porque, segundo argumentam os agravantes, “
as perdas e danos foram fixadas como consequência econômica do alegado esbulho,
com termo final expressamente condicionado à
‘
data da desocupação do imóvel
’”, o que significa que
se trata de
obrigação

“
acessória e funcionalmente vinculada à efetiva demarcação e divisão da área e a efetiva reintegração de posse
”, cumpre-me ratificar integralmente a conclusão
decisória de que a condenação indenizatória por
perdas e danos
“
não t
e
m natureza meramente acessória de um comando ainda dependente de conformação futura, mas decorre diretamente do esbulho já reconhecido e da exploração econômica indevida, configurando obrigação autônoma de pagar quantia certa, cuja exigibilidade não está condicionada à prévia realização integral da demarcação ou à efetiva reintegração de posse
”
.

Ora, em se t
ratando de obrigação de trato sucessivo, cujo fato gerador irá se renovar mês a mês enquanto
perdurar
a indevida ocupação da área, a

“
referência, no dispositivo, à data da ‘desocupação do imóvel’ como termo final dos lucros cessantes apenas define o limite temporal da condenação, sem subordinar o nascimento do direito de crédito à prática de atos materiais de reintegração
”
, assim,
considerando que, ao impor a condenação
ao
“
pagamento das perdas e danos correspondes a 0,75 cabeça ao ano ao valor mensal de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), por 296 animais por ano na propriedade, a serem calculados desse janeiro de 1991 até a data da desocupação do imóvel
”, a sentença exequenda estabeleceu um objeto
determinado e
fixou todos os
elementos necessários a permitir a aferição do

quantum
debeatur
, conclui-se que a obrigação imposta é, sim, dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Rejeito, por fim, a arguição de litigância de má-fé e de prática de ato at
enta
tório

à
dignidade da justiça

contida
nas contrarrazões,
pois, apesar da improcedência das teses recursais,
não há
nada que
indi
que
que a parte atuou com uma vileza específica, ou, então, de forma tão negligente e temerária, a ponto de caracterizar que o exercício do “direito de ação”
,
por meio de uma via processual
legitima
,
transmutou-se em inaceitável abuso de direito, o qual visou tão somente tumultuar o processo ou, de outro modo, tentar alcançar objetivo ilegal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026